Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-66.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO DO STJ. RESP. 1.280.871/SP. DISTINÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, se a hipótese - ante às suas peculiaridades fáticas - não constitui descumprimento deliberado do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.
2. A situação fática envolvendo a cobrança de taxas por associações em “condomínios de fato” no Distrito Federal se distingue daquela discutida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.280.871/SP (Tema 882), pois não diz respeito à situação concreta em que realizado irregular parcelamento do solo para fins urbanos em área pública.
3. Acórdão mantido na íntegra.